Tribunal: STF
Processo: MS 39854
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Dias Azevedo Silva contra decisão administrativa do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) proferida nos autos da Notícia de Fato nº 1.00898/2022-20.



    O autor alega que “foi reclamante para CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e sofreu sanção ilegal, pela aplicação de multa por litigância de má-fé”. 



    Aduz que é “direito líquido e certo do ora impetrante apresentar reclamação contra a atuação dos membros do Ministério Público, todavia, o exercício legal de tal direito não foi muito bem recebido nem aceito pela autoridade impetrada”.



    Afirma que “a autoridade impetrada agiu com manifesta ilegalidade além de flagrante abuso de poder pela aplicação de MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ, quando assim não está autorizado, além de ficou caracterizado que O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICOU E DEU CAUSA AO PREJUIZO NOS AUTOS EM QUE O IMPETRANTE RECLAMOU DA ATUAÇÃO DO MP.”



    Sustenta que, segundo notícia que consta dos autos, “o ora impetrante teria provocado a máquina pública de modo desnecessário, após diversas investidas frustradas envolvendo o mesmo tema caracterizando suposto abuso de direito de petição e litigância de má fé. E que a condenação encontraria respaldo no CPC, com precedente no Conselho Nacional de justiça e no Tribunal de contas da União”.



    Narra que “opôs embargos declaratórios, demonstrando que houve error in procedendo e error in judicando por parte da impetrada”.



    Em sede de tutela provisória de urgência pede “LIMINAR, PARA SUSPENSÃO DA MULTA APLICADA ATÉ QUE O PRESENTE TRANSITE EM JULGADO, conforme discorrido nesta peça e comprovadamente pelo v. Acordão proferido pelo Tribunal de Justiça, que diz claramente que o membro do Ministério Público prejudicou o impetrante”. 



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar pleiteada, requerendo que “seja totalmente julgado procedente o presente ‘mandamus’ para decretar nula a decisão do impetrado e cassação da condenação da multa aplicada ao impetrante, uma vez que ilegal, conforme vastamente discorrido nesta peça”.



    Em 09 de outubro de 2024, (eDOC n° 12) proferi despacho cujo trecho final transcrevo:



    “Alega a tempestividade da impetração, na medida em que ‘a última decisão da autoridade impetrada foi publicada no dia 03/06/2024’.



    Compulsando os autos, não verifico a juntada do citado ato coator, mas apenas da ata da 5ª sessão ordinária do CNMP, de 16/04/2024 (eDOC nº 7). Do citado documento, com relação ao que alegado na inicial deste Mandado de Segurança, extraio apenas a certidão de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo impetrante na Notícia de Fato n° 1.00898/2022-20, cuja decisão está assim certificada: ‘[o] Conselho, por unanimidade, conheceu os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão anterior, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Presidente do CNMP, Paulo Gustavo Gonet Branco’. 



    Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a juntada do ato coator específico em sua integralidade, sob pena de indeferimento liminar do presente writ.”



    Em 11 de outubro de 2024, o impetrante apresentou manifestação (eDOC nº 13), anexando despachos proferidos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, vinculada ao CNMP. Dos citados documentos, extraio que autoridades do citado órgão de controle do Ministério Público determinaram o “encaminhamento de cópia dos autos à Fazenda Pública, em caso de inadimplência, para inscrição na dívida ativa, nos termos da certidão de julgamento de 05/02/2024”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) foi conferida a competência constitucional para o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa” (art. 130-A, § 2º, III, da CF/88).



    Nesse ponto, cumpre registrar o dever de deferência do Judiciário às decisões do CNMP proferidas no âmbito de suas atividades de controle e correição. Dada a sua atuação eminentemente técnica, deve-se, como regra geral, evitar quaisquer ingerências indevidas por parte do Poder Judiciário.



    Segundo o entendimento consolidado desta Corte Constitucional, em regra, o controle judicial dos atos do CNJ (ou do CNMP) somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (STF - MS nº 31872 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma). 



    No presente caso, não se identifica qualquer inobservância ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada. A decisão do CNMP foi proferida em regular conformidade com as suas competências constitucionais (art. 130-A, § 2º, III, da CF/88). Portanto, não se pode falar em exorbitância de suas atribuições.



    Os fundamentos apresentados pelo CNMP mostram-se coerentes e adequados. 



    A análise da decisão proferida na Notícia de Fato nº 1.00898/2022-20, acostada no eDOC nº 6, não aponta para existência de desproporcionalidade entre a aplicação da multa processual e as condutas imputadas ao impetrante, razão pela qual adentrar ao mérito da decisão reclamaria uma dilação fático-probatória, a qual é incabível em sede mandamental. 



    Transcrevo trechos das razões de decidir adotadas no ato apontado como coator:



    “Antes de concluir, entendo necessário analisar a atuação do Requerente sob a ótica do abuso do direito de petição e da litigância de má-fé. 



    Inicialmente destaco que, após deflagrar a atuação da Corregedoria Nacional em 21/06/2022, o Requerente, em outubro do mesmo ano, dirigiu-se a este Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de manifestação que deu origem ao Pedido de Providências nº 1.00785/2022-89 (...)



    O pedido de providências em questão foi devidamente instruído por informações prestadas pela Promotora de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos (MP/SP). Delas se extrai que o ora Recorrente deu causa à instauração de 4 (quatro) procedimentos relacionados com os fatos tratados nestes autos, merecendo destaque, por sua pertinência, o seguinte: 



Como se vê, em todos os procedimentos administrativos mencionados, diversamente do narrado pelo cidadão reclamante, o MINISTÉRIO PÚBLICO se mostrou diligente e assertivo, pautando-se pelas normas urbanísticas estabelecidas e pelas regras de tramitação de procedimentos administrativos, com manifestações completas e de forma motivada. O descontentamento com as decisões administrativas do órgão de execução, porém, não foi objeto de insurgência pelo noticiante/representante nos próprios autos que dela cuidavam. Ao invés, e por razões que fogem do conhecimento desta subscritora, RODRIGO seguiu registrando novas solicitações na própria Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos e, ainda, se socorrendo de outros órgãos de controle/fiscalização e judiciais, cuja conclusão, ao final, repete-se por ser a única que atende o interesse público e as normas postas - a despeito da insatisfação pessoal do reclamante. 



    Após exame de tudo o que constava daqueles autos, concluí pela manifesta improcedência do pedido e proferi decisão de arquivamento assim ementada: 



PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. NARRATIVA FÁTICA CONFUSA, DESPROVIDA DO ENCADEAMENTO LÓGICO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR. APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS NOTÍCIAS DE FATO NA ORIGEM, RELATIVAS A POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RELACIONADAS À CANALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO QUAL FAZ PARTE. APURAÇÃO ADEQUADA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FERRAZ DE VASCONCELOS (MP/SP). DECISÕES DE ARQUIVAMENTO RATIFICADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DO MP/SP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARQUIVAMENTO (ART. 43, INCISO IX, ALÍNEAS “B” E “C”). 



    Tem-se, portanto, que sobre o mesmo tema ou similar, o ora Recorrente: 



    a) entre os anos de 2020 e 2022, deflagrou 4 (quatro) procedimentos perante o MP/SP (3ª Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos); 



    b) em junho de 2022, deflagrou 1 (um) procedimento perante a Corregedoria Nacional do Ministério Público; 



    c) em agosto de 2022, deflagrou 1 (uma) Notícia de Fato e 1 (uma) Reclamação Disciplinar perante a Corregedoria Nacional do Ministério Público (NF nº 1.00900/2022-15 e RD nº 1.00902/2022-22); 



    d) em setembro de 2022, deflagrou 1 (uma) Reclamação Disciplinar perante a Corregedoria Nacional do Ministério Público;



    e) em outubro de 2022, deflagrou 1 (um) procedimento perante o Conselho Nacional do Ministério Público (Pedido de Providências nº 1.00785/2022-89). 



    f) em maio de 2023, interpôs o presente recurso interno contra decisão de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional, cuja fundamentação é semelhante àquela abraçada por mim no julgamento do Pedido de Providências nº 1.00785/2022-89. 



    Registre-se, por oportuno, que a análise das centenas de documentos apresentados pelo ora Recorrente nos autos do assinalado pedido de providências evidenciam sua investida perante diversos órgãos públicos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. 



    A atuação do ora Recorrente perante o Conselho Nacional do Ministério Público, após diversas investidas frustradas envolvendo o mesmo tema, caracteriza, em meu entendimento, abuso do direito de petição e litigância de má-fé. 



    (...)



    O fato de o ora Requerente insistir na revisão da decisão do Corregedor Nacional, cuja fundamentação é semelhante a da decisão de arquivamento por mim proferida no Pedido de Providências nº 1.00785/2022-89, decisão essa que transitou em julgado bem antes da interposição de seu recurso, somado ao fato de o ora Recorrente já ter peticionado perante diversos órgão públicos e ter recebido resposta na mesma linha de fundamentação, evidencia seu intuito de deduzir pretensão contra fato incontroverso. 



    Demais disso, o ora Recorrente procede de modo extremamente temerário ao avançar com sua cruzada individual perante este Conselho Nacional do Ministério Público, valendo-se de insultos e insinuações que flertam com a ilicitude, como se vê nos seguintes trechos:



“[...] Se vcs não lerem, fica difícil. Fica evidenciado que não lêem, não tomam providência alguma, nem com o próprio ofício, dizendo p fazer. Colocam a vida de 132 famílias em risco, dizendo que não versa sobre direitos transindividuais, por falta de total comprometimento com a lei. [...] DENUNCIAR eu denuncio, mas o difícil é a vontade de agir de vcs. Não repasse a irresponsabilidade disso p um mero cidadão titular de direitos e garantias constitucionais, sendo q existe o próprio MP p fazer, mas insta a ignorar os crimes anteriormente citados” 



    A leitura de ambos os procedimentos leva à conclusão de que o ora Recorrente se vê como o único detentor da verdade em um universo onde todo o poder público é omisso ou age movido por algum propósito não republicano. E partindo dessa ousada premissa, avança em direção a diversos órgãos do poder público com dezenas de requerimentos e denúncias que visam à validação de uma realidade alternativa cujos fatos e argumentos, após regular apuração, são repetidamente rejeitados. 



    Condutas como as adotadas pelo ora Recorrente, para além da litigância de má-fé, indicam o abuso do direito de petição, direito esse que, como qualquer outro, deve ser exercido com responsabilidade, sem exageros ou desvirtuamentos.



    É preciso colocar um freio nesse tipo de investida que guarda o condão de prejudicar a atuação regular dos órgãos provocados, mediante a apresentação de requerimentos com narrativas confusas e imputações de condutas criminosas desprovidas de qualquer elemento indiciário, sempre acompanhados de centenas de documentos desconexos e narrativa afrontosa. 



    A conduta desrespeitosa, tumultuária e impertinente do ora Recorrente não pode ser amparada por este Conselho Nacional, órgão máximo administrativo do Ministério Público brasileiro em decorrência da vontade da Constituição. Daí porque, não deve este CNMP se limitar a ser apenas mais um a repetir o que outros tantos órgãos do poder público já decidiram, relativamente ao objeto deste processo.” (grifou-se)



    Dessa maneira, não vejo motivos para que esta Corte desconsidere o juízo técnico da decisão que condenou o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de ½ (meio) salário-mínimo. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta corte:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de transformá-la em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. O controle dos atos do CNMP por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 31872 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024) (grifou-se)



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas dos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. III - Este Supremo Tribunal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos mencionados conselhos no regular exercício das atribuições a eles constitucionalmente estabelecidas ( MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38380 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022) (grifou-se)



“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus. (STF - MS: 37178 DF 0095123-38.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020) (grifou-se)



    Portanto, consoante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a situação dos autos não se coaduna com quaisquer dos casos em que se permite a sindicabilidade, por decisão judicial, do mérito do ato do citado órgão de controle administrativo.



    Ante o exposto, denego a segurança, tornando prejudicado o pedido liminar. Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente